Tribunal: TJDFT
Processo: 0711824-76.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AFASTADA. RESSARCIMENTO POR COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO DE GUINCHO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição em dobro de valores supostamente cobrados de forma indevida pela empresa apelada, em razão de serviços de remoção de veículos (guincho) e cobrança de quilometragem. A apelante sustenta que não houve a prestação do serviço e que os valores foram indevidamente cobrados, motivo pelo qual requer a restituição em dobro em razão da má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cobrança indevida pela ausência de prestação do serviço de guincho e duplicidade de quilometragem; e (ii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a restituição em dobro dos valores pagos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso preenche os requisitos do art. 1.010 do CPC e atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna diretamente os fundamentos da sentença, sendo, portanto, conhecido.
4. A análise dos documentos constantes nos autos (Notas Fiscais e Termos de Liberação) comprova que o serviço de remoção de veículos foi efetivamente prestado, afastando a alegação de inexistência da contraprestação.
5. Restou demonstrada a cobrança excessiva de valores relativos à duplicidade de quilometragem em três ocorrências distintas, conforme indicam os termos de liberação e respectivas notas fiscais.
6. A restituição em dobro, prevista no art. 940 do Código Civil, exige prova de má-fé do credor, conforme entendimento consolidado no Tema 622 do STJ.
7. No caso concreto, não se comprova a má-fé na conduta da apelada, sendo cabível apenas a restituição simples dos valores cobrados em excesso, no total de R$ 1.634,78, conforme documentos identificados nos autos.
8. Os valores devem ser corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da citação, conforme orientação jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A restituição em dobro do valor cobrado indevidamente exige a comprovação de má-fé do credor."; "2. A existência de prestação do serviço descaracteriza a inexistência de causa para a cobrança, mas não impede o ressarcimento proporcional de valores cobrados a maior."; "3. A restituição simples é devida quando há cobrança indevida sem má-fé, desde que comprovada nos autos."
__________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187, 876, 884, 927, 940 e 944; CPC, arts. 1.010, III, e 1.013.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.111.270/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 25.11.2015, DJe 16.02.2016 (Tema 622); STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJDFT, Acórdão 2005922, 0702099-36.2024.8.07.0018, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 29.05.2025, DJe 23.06.2025; e Acórdão 1719786, 0704336-06.2020.8.07.0011, Rel. Jose Firmino Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 29/06/2023, DJe 04/07/2023.